Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ERRO MATERIAL. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei no 4.717/65) prevê que a ação popular prescreve em 5 (cinco) anos. Este, inclusive, é o mesmo prazo prescricional estipulado pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32. O aludido decreto, ainda que editado para regular a prescrição das pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, tem sido utilizado como baliza para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força do princípio da isonomia. Ademais, a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal determina que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Destarte, no caso em tela, o termo inicial do prazo ocorreu em 31/03/1998, data do trânsito em julgado da decisão na ação popular.
2. O Distrito Federal, com o fito de resguardar o direito à reparação de dano ao erário, ajuizou ação cautelar de protesto em 24/03/2003, registrando-se que, nos termos do art. 871 do CPC/73, o respectivo procedimento não admitia defesa nem contraprotesto, bem como não se exigia a indicação de nome e qualificação das partes, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento, diferenciando-se do atual CPC/15.
3. Nessa perspectiva, inexistindo a nulidade da intimação da ora apelada ocorrida no protesto, uma vez que o ato alcançou sua finalidade precípua, qual seja, dar ciência à servidora pública, e não houve qualquer demonstração de prejuízo concreto pela intimada em decorrência da realização do ato por meio de edital, tampouco diante do mero erro material quanto à indicação da espécie do ato normativo no instrumento editalício, resta cristalino que, efetivamente, ocorreu a interrupção do prazo prescricional.
4. Interrompido o prazo extintivo em questão, a prescrição recomeça a correr somente na data em que não caiba mais recurso da decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do CC), sendo retomado, na hipótese dos autos, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32.
5. O ente distrital retomou a execução do julgado em relação à ora apelada antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.
6. Recurso conhecido e provido.